Tribunal: TJSP
Processo: 1053672-48.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Direito administrativo. Policial Militar. Concurso público de acesso a Aluno Oficial PM. Exclusão do candidato na fase de avaliação psicológica. Possibilidade. Previsão na LC no 1.291/16 e no edital. Critérios da prova de aptidão psicológica próprios da banca examinadora. Preservação da isonomia entre os candidatos. Inadmissibilidade de revisão da avaliação e do resultado pelo Poder Judiciário.

Ementa:
Direito administrativo. Policial Militar. Concurso público de acesso a Aluno Oficial PM. Exclusão do candidato na fase de avaliação psicológica. Possibilidade. Previsão na LC no 1.291/16 e no edital. Critérios da prova de aptidão psicológica próprios da banca examinadora. Preservação da isonomia entre os candidatos. Inadmissibilidade de revisão da avaliação e do resultado pelo Poder Judiciário. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000130176
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053672-48.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOAB
MATHEUS SARDI OLIVEIRA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E
ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053672-48.2017.8.26.0053 -Voto no 16.258 - V
2
Apelação Cível no 1053672-48.2017.8.26.0053
Apelante: Joab Matheus Sardi Oliveira
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 16.258
Ementa:
Direito
administrativo.
Policial
Militar.
Concurso público de acesso a Aluno Oficial
PM. Exclusão do candidato na fase de
avaliação psicológica. Possibilidade. Previsão
na LC no 1.291/16 e no edital. Critérios da
prova de aptidão psicológica próprios da
banca examinadora. Preservação da isonomia
entre os candidatos. Inadmissibilidade de
revisão da avaliação e do resultado pelo
Poder Judiciário. Improcedência da ação
mantida. Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 127/130, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente a ação proposta por Joab Matheus Sardi Oliveira
contra o Estado de São Paulo, na qual o autor pretende a anulação do ato
administrativo que o reprovou na fase de exame psicológico e o
prosseguimento no certame de Soldado PM 2a Classe.
O autor apela com vistas à inversão do julgado,
sustentando que inexiste lei específica que disponha sobre o exame
psicológico, e argumenta com a subjetividade do exame. Afirma ter ocorrido
cerceamento ao contraditório e à ampla defesa diante da negativa de
acesso aos laudos com o motivo da eliminação (fls. 146/156).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053672-48.2017.8.26.0053 -Voto no 16.258 - V
3
O recurso foi processado e respondido (fls. 190/201).
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do recurso, que não merece
provimento.
O enunciado da Súmula de no 686 e o da Súmula
Vinculante no 44 do C. STF prescrevem que só a lei pode sujeitar o
candidato a cargo público ao exame psicológico, do que é lícito concluir a
princípio que o caráter eliminatório da avaliação depende da mesma fonte
formal.
Verifica-se que em 22/07/2016 foi editada a Lei
Complementar no 1.291/2016 que “Institui a Lei de Ingresso na Polícia
Militar do Estado de São Paulo e dá providências correlatas”; e no seu art.
4o1 consta a previsão da realização de exame psicológico.
E o edital do concurso em questão foi publicado aos
10/11/2016 (Edital de Concurso Público no DP-2/321/16 - fls. 21/72).
Logo, se o edital foi publicado posteriormente à Lei
autorizadora do exame psicológico, não há óbice algum para o autor ser
submetido a exame psicológico.
Ademais, o edital do certame descreve as finalidades do
exame, a metodologia vinculada às diretrizes dos conselhos de classe
(Cap. XI) e as características avaliadas (Anexo G).
1 Artigo 4o - Os concursos públicos, independentemente do Quadro, obedecerão às seguintes etapas:
I - exames de conhecimentos, constituídos de prova objetiva e dissertativa, com grau de dificuldade
correspondente ao nível de ensino exigido para ingresso à respectiva carreira;
II - exames de aptidão física, com o intuito de avaliar as condições físicas mínimas para o
desempenho do cargo público referente ao Quadro;
III - exames de saúde, que compreenderão exames médicos, odontológicos e toxicológicos;
IV - exames psicológicos, destinados à avaliação das características cognitivas e de personalidade
do candidato para o desempenho adequado das atividades inerentes à carreira pretendida, de
acordo com os parâmetros do perfil psicológico estabelecido para o exercício;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053672-48.2017.8.26.0053 -Voto no 16.258 - V
4
E o autor foi considerado inapto nos exames psicológicos
por não apresentar as características de personalidade necessárias para o
bom desempenho das atividades policiais militares em laudo bem
fundamentado (fls. 106/121).
Ademais, foi garantida a via recursal, e é vedada a
revisão judicial dos critérios e correções da banca examinadora (Tema no
485 de Repercussão Geral).
Assim, inexiste ilegalidade na exclusão do autor.
Nesse sentido é o entendimento desta C. Corte:
AÇÃO ORDINÁRIA - Eliminação, em concurso para
provimento do cargo de Aluno-Oficial PM, decorrente
de reprovação na avaliação psicológica - Entende-se
que a aplicação de testes psicológicos, desde que
previstos em lei, como é a hipótese dos autos, não
fere a regra do artigo 37, II, da Constituição Federal,
havendo de se observar, entretanto, os procedimentos
e instrumentos técnicos, validados em nível nacional e
aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia,
requisitos esses que, no caso, não se viram
desautorizados
-
Discricionariedade
do
ato
administrativo, naquilo que diz respeito à análise do
laudo e à apreciação quanto ao fato de o candidato
ajustar-se ou não ao perfil que se exige para o
provimento do cargo - Sentença mantida - Recurso de
apelação não provido. (TJSP; Apelação Cível no
1032946-19.2018.8.26.0053; Relator: Des. Luiz Sérgio
Fernandes de Souza; Órgão Julgador: 7a Câmara de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1053672-48.2017.8.26.0053 -Voto no 16.258 - V
5
Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 22/11/2019; Data de Registro:
22/11/2019).
Desse modo, era mesmo de rigor a improcedência da
ação.
Os honorários advocatícios devem ser majorados para
15% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.
Pelas razões expostas, o voto é pelo IMPROVIMENTO
do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator